Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO. GABARITO. ERRO FLAGRANTE. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. O mérito do ato administrativo, em cuja acepção se incluem os critérios de correção de prova de concurso público, em princípio não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2o.
II. Transpõe a discricionariedade da banca examinadora que deve ser respeitada pelo Poder Judiciário, ingressando no terreno da ilegalidade, correção de prova objetiva flagrantemente contrária à literalidade do Texto Constitucional.
III. Gabarito de questão de prova objetiva desautorizado pela simples leitura de dispositivo da Constituição Federal excede a ampla discricionariedade de que está investida a banca examinadora, passando à esfera da ilegalidade que torna a sua atuação passível de controle jurisdicional.
IV. Apelação e Remessa Necessária desprovidas.